Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-93.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-93.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LUNA PACHECO

APELADO: ARILDO MENDES QUEIROZ

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, DIOGO GAIO ZAVARIZE, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/BA.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IPVA POR PERDA TOTAL DO VEÍCULO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/BA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20%,
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Processo nº 8000490-93.2020.8.05.0154.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA
e pelo
DETRAN/BA
, contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de débitos tributários de IPVA e condenação por danos morais, proferida nos autos de
ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
.

O Apelado demonstrou que o veículo de sua propriedade foi completamente destruído por incêndio em julho de 2015, tendo registrado boletim de ocorrência e protocolado pedido de baixa definitiva no DETRAN/BA.

Apesar disso, o veículo permaneceu ativo no sistema RENAVAM, resultando na cobrança de IPVA de 2016 a 2019, bem como na inscrição de seu nome em dívida ativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se o Estado da Bahia e o DETRAN/BA possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação;

Verificar se há ausência de fato gerador do IPVA a partir da perda total do veículo sinistrado;

Analisar se a conduta do DETRAN/BA enseja responsabilidade civil objetiva pela não efetivação da baixa veicular;

Averiguar se a inscrição indevida em dívida ativa e em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva
: O Estado da Bahia é o titular da competência tributária e sujeito ativo da relação jurídico-tributária do IPVA, possuindo legitimidade para responder por sua exigência. O DETRAN/BA, por sua vez, é responsável pela manutenção do cadastro de veículos e possui pertinência subjetiva em ações que discutem o lançamento com base em registros por ele mantidos.

Mérito – inexistência do fato gerador do IPVA
: A propriedade do veículo, fato gerador do imposto, foi extinta com o sinistro em 2015, devidamente comprovado por boletim de ocorrência e pedido de baixa. A manutenção de débitos e inscrição em dívida ativa se deu por falha na atualização do cadastro, configurando exigência indevida de tributo.

Responsabilidade civil objetiva do DETRAN/BA
: A não efetivação da baixa do veículo, mesmo após solicitação e entrega de documentação, configura falha no serviço público. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a omissão enseja responsabilidade objetiva, sendo aplicável a teoria do risco administrativo.

Configuração de dano moral indenizável
: A inscrição indevida do nome do Apelado em dívida ativa e cadastros restritivos de crédito, em razão de cobrança de tributo inexigível, extrapola o mero aborrecimento. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece o dever de indenizar diante da comprovação da ilegitimidade da cobrança e do abalo causado à honra do contribuinte.

DISPOSITIVO E TESE

Apelações
CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS

Tese de julgamento:

1. O Estado da Bahia e o DETRAN/BA possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a exigibilidade do IPVA e eventual omissão administrativa no registro veicular.

2. A perda total do veículo automotor antes do lançamento do imposto descaracteriza o fato gerador do IPVA, sendo indevida a exigência tributária posterior.

3. O não processamento da baixa do veículo pelo DETRAN/BA configura falha no serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco administrativo.

4. A inscrição indevida em dívida ativa e em cadastro restritivo de crédito, quando baseada em débito tributário inexistente, enseja a reparação por danos morais.

.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2107835/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0501166-20.2018.8.05.0113, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 02.05.2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do
D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20